Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702961-75.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 45190497, admitiu o recurso extraordinário interposto por PAULO ROBERTO DA SILVA. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para observância do regime da repercussão geral, tendo em vista a pendência de desfecho do RE 1.338.750/SC (Tema 1.177), que busca uniformizar a controvérsia “constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas”. Na oportunidade, o Ministro Relator consignou (ID 53249059, p. 40/44): (...) constata-se que a questão relativa à modulação dos efeitos, ainda está pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte, tendo em vista a oposição de novos embargos de declaração, em 14.09.2022, nos quais serão analisadas eventuais limitações a modulação dos efeitos do acórdão proferido, em relação as ações propostas anteriormente ao julgamento do paradigma, bem como ao alcance dessa orientação ao Distrito Federal. (g.n.) Logo, encaminhem-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até a conclusão do RE 1.338.750/SC (Tema 1.177). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019